Tribunal: STF
Processo: ARE 1452263
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DA CONTROVÉRSIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Honorários advocatícios de sucumbência. Juros de mora. Decisão de primeiro grau que, em embargos de declaração, admitiu a incidência dos juros de mora sobre a honorária imposta à Fazenda Pública no caso.



    1. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Juros de mora. Fazenda Pública que deve realizar seus pagamentos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, não configurada a mora se houver o cumprimento do prazo constitucional para o pagamento (mês de dezembro do ano subsequente ao da respectiva apresentação do precatório). 



    1.1. Nos casos em que a verba honorária por meio de ofício requisitório de pequeno valor RPV -, admissível será a incidência de juros de mora apenas caso não cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 535, § 3º, inciso II, da lei adjetiva de 2015 para fins de pagamento do RPV. 



    2. Hipótese dos autos em que verificado atraso no pagamento do RPV relativo à verba honorária, admitida, portanto, a incidência de juros de mora. 



    3. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 5).



    Sustenta que “a previsão de incidência de juros de mora sobre a verba honorária é flagrantemente vedada, uma vez que inexiste previsão constitucional que autorize a incidência dos juros sobre tal verba, que possui um caráter autônomo e que só poderá ser adimplida quando do adimplemento do crédito principal, inexistindo mora da FESP” (fl. 2, e-doc. 5).



    Alega que, “como o requisitório foi pago dentro do prazo legal, não há que se falar na incidência de juros de mora, os quais só teriam lugar se o requisitório fosse pago a destempo, o que não é o caso - conforme artigo 394 do Código Civil” e que “a Fazenda Pública não pode cumprir espontaneamente o julgado, estando sujeita à expedição de ofício requisitório por parte do Juízo, seja ele precatório ou RPV, conforme artigo 100 da Constituição Federal. Em razão da sistemática constitucional de pagamento dos débitos judiciais da FESP, só há que se falar em mora após o decurso do prazo legal para pagamento do RPV” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    Assevera que, “se for adotado o posicionamento sustentado pelos exequentes e adotado na decisão agravada, haverá fracionamento, expressamente vedado pelo art. 100, § 8º, da CF” (fl. 7, e-doc. 5).



 Pede o “provimento ao presente recurso, para o fim de reformar o acórdão impugnado, para que seja afastada a violação ao art. 100, §8º, da CF e consequentemente seja declarada extinta a execução e condenando a parte exequente nos ônus de sucumbência” (fl. 8, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    Neste agravo, o agravante expõe controvérsia totalmente dissociada da discussão dos autos.



    Apresenta “sinopse processual” na qual relata que o caso cuida “de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça que, com base no julgamento do e. TJSP no IRDR n. 0038758- 92.2016.8.26.00001 , condenara o Estado ao pagamento de direitos trabalhistas (licença maternidade indenizada) relativamente ao tempo em que a parte autora exerceu as funções de soldado temporário (serviço auxiliar voluntário), admitido com base na Lei estadual n. 11.064/2002, a qual reproduzira os termos da Lei federal n. 10.029/2000” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Afirma que “a decisão denegatória considerou que a matéria não se enquadra no Tema 551 de repercussão geral e que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 11).



    Assevera que “a matéria se enquadra perfeitamente nos Temas 551 e 1114 de repercussão geral” (fl. 13, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que o agravo interposto no recurso extraordinário refere-se a processo distinto do presente, no qual a discussão travada refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e à incidência de juros moratórios na parcela destacada de honorários advocatícios de sucumbência. Há, portanto, flagrante equívoco na produção do recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Recursos contra expedição de diploma. Julgamento conjunto. Intempestividade dos recursos extraordinários. Interposição fora do tríduo legal. Súmula nº 728/STF. Princípio da especialidade. Prazo recursal. Súmulas nºs 284 e 287 do STF. Argumentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 22/11/21, segunda-feira, sendo que o recurso extraordinário foi protocolado em 26/11/21, sexta-feira, quando já havia transcorrido o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral e em descompasso com a previsão da Súmula nº 728/STF. 2. In casu, os recursos especiais e os posteriores embargos nos autos de recursos contra expedição de diploma que resultaram na subtração do mandato do ora agravante foram julgados em conjunto, conforme se verifica nos acórdãos do TSE e nas respectivas atas de julgamento, não havendo, portanto, decisão ‘mais recente’. 3. A deficiência das razões do agravo, dissociadas da fundamentação desenvolvida por ocasião do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.369.431-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.054.594-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2017).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido o Desembargador Relator assentou:



    “A controvérsia trazida a lume por meio do presente agravo de instrumento gira em torno da admissibilidade de se computar juros de mora sobre valores a que condenada a Fazenda Pública a pagar a título de honorários advocatícios de sucumbência. (...)



    Emerge mencionar que, seguindo a linha de entendimento delineada, nos casos em que a verba honorária advier de ofício requisitório de pequeno valor RPV -, admissível será a incidência de juros de mora apenas caso não cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 535, § 3º , inciso II, da lei adjetiva de 2015 para fins de pagamento do RPV.



    Verifica-se dos autos principais que a honorária sucumbencial a que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a pagar foi requisitada por meio de ofício requisitório de pequeno valor RPV -, recebido pelo ente devedor em 29 de novembro de 2019 (fls. 56/59 dos autos 0003840-62.2019.8.26.0451/00002).



    E nesse vértice, impende consignar que, consoante se dessume do documento de fls. 63/65 dos Autos 0003840-62.2019.8.26.0451/00002, o ESTADO DE SÃO PAULO efetuou o pagamento do RPV apenas em 31 de março de 2022, ou seja, após decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias acima mencionado.



    Logo, ante o atraso no pagamento da requisição de pequeno valor, cabível a incidência de juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial requisitada” (fls. 4-8, e-doc. 3).



      Para rever a conclusão do Tribunal de origem, de que teria havido “atraso no pagamento da requisição de pequeno valor” (fl. 8, e-doc. 3), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.324.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09) – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.166.754-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora